Tribunal: TJDFT
Processo: 0726809-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, interposto por ANDRE LUIZ MAGALHÃES TEIXEIRA GONÇALVES contra a decisão prolatada pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em pedido de compensação por danos morais autuado sob o no 0731302-07.2018.8.07.0001, ajuizado em desfavor de CLAUDIA AGUIAR GONÇALVES, revogou a gratuidade da justiça e determinou que o autor recolhesse as custas processuais. Por fim, condenou-o, ainda, nas penas de litigância de má-fé, fixando multa de 1% sobre o valor da causa. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verificou-se que foi proferida sentença nos autos principais com sua publicação em 27 de janeiro de 2020. Assim, restou prolatado o despacho de id. 13889876, para que houvesse manifestação do agravante, no sentido de declarar se remanescia interesse no prosseguimento do agravo de instrumento destes autos. Em resposta, o agravante manifestou-se pela manutenção do recurso sob o argumento de que a matéria não teria sido resolvida na sentença. É o relatório. DECIDO. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Em acréscimo, é indubitável que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão travada no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso. Compulsando o andamento processual obtido junto ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que na demanda autuada sob o número 0731302-07.2018.8.07.0001, foi proferida sentença em 27 de janeiro de 2020. Constata-se, pois, a perda do interesse recursal, tornando-se inútil a proteção jurídica pleiteada pelo agravante, uma vez que, proferida a sentença de mérito, não mais subsiste qualquer decisão de natureza precária. Verifica-se, portanto, que ficou superada a decisão que ensejou o inconformismo ora analisado, não subsistindo o interesse recursal. Sobre o tema, colhe-se aresto do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECUSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - A superveniência de sentença, apoiada em cognição exauriente, acarreta a perda do interesse recursal do recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória. (...) V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1568802/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 30/10/2017, grifou-se) Neste sentido, o entendimento desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1218591, 07042734820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. CONTRADITÓRIO INÚTIL. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além das hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e erro material, é possível o cabimento dos embargos de declaração quando a decisão embargada estiver fundada ?em premissa fática equivocada que se traduza em errôneo julgamento do feito, isto é, quando o aresto incorrer em erro de fato que conduza o magistrado a equívoco de avaliação?. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1051059/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014). 2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, prolatada sentença no juízo de origem, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento é consequência inarredável, tornando prejudicado o recurso (Precedentes). 3. Não obstante o Código de Processo Civil tenha privilegiado os princípios da vedação às decisões-surpresa, do contraditório substancial e da segurança jurídica (artigos 9o e 10, do CPC), vigoram no ordenamento os princípios da celeridade e da economia processual, que impõem ao magistrado que evite o contraditório inútil. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos. (Acórdão n.1036253, 07049773220178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, em razão da superveniência da sentença de mérito, restando, portanto, PREJUDICADO o agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator